Tribunal: TJDFT
Processo: 0752500-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO COGENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. Inviável o acolhimento do pleito de redução da pena pecuniária, uma vez que sua aplicação é cogente, além do que foi fixada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, seguindo os critérios legais de individualização da pena e em conformidade com as circunstâncias do caso concreto. Ademais, o dia-multa foi estabelecido no valor unitário mínimo, o que demonstra que a condição econômica do acusado já foi observada.